Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AP – Apelação Cível e REENEC – Remessa Necessária PROCESSO N. : 0705525-32.2019.8.07.0018 APELANTE : CIAIMPER BRASÍLIA ATACADISTA S.A. APELADA : SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL E PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA DESPACHO Em cinco dias manifeste-se o apelante sobre a petição de ID 12743921 e documento de ID 12743924. Após nova conclusão.